Tribunal: TJES
Processo: 5003665-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003665-38.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003665-38.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 1881729, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto contra ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1973920), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade e omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 2645474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade e omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante afirma, inicialmente, que o v. acórdão embargado é obscuro quanto à alegação de impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto nº 11.738/2003, do Município de Vitória, no que se refere à dosimetria da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória.

Todavia, o v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a modificação da r. sentença vergastada no capítulo relativo à redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Veja-se:

“(...)

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Vitória se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA REJEITADA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A conexão não determina a reunião de processos, sem um deles já foi julgado (Súmula nº 235/STJ). Sentenciado o processo de embargos à execução descabe se falar em reunião com a ação anulatória que tramita perante outro juízo. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - O valor da multa fixada em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) revela-se exagerado devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável ante do caso concreto.

7. - Em embargos à execução fiscal a redução do valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória implica em sucumbência recíproca.

8. - Recurso provido parcialmente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061735, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AUDIÊNCIA FALTA INJUSTIFICADA MULTA MANTIDA PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A falta injustificada às convocações do PROCON Municipal enseja a imposição de sanções administrativas e civis, conforme o caso em concreto. A multa, por sua vez, insere-se no rol das mencionadas sanções administrativas passíveis de aplicação pelo PROCON, nos termos do art. 56, I, da Lei Federal nº. 80.78/90 (Código de Defesa do Consumidor), combinado com o art. 33, § 2º, do Decreto nº. 2.181/97.

2. Valor da multa reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, nos termos fixados pela sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 024110262250, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta as peculiaridades do caso vertente.

(...)”

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário” (TJES, recurso de apelação nº 0010589-19.2019.8.08.0024, julgado em 05.10.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Assim, o Embargante, a pretexto de obscuridade, pretende, em verdade, rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador e que ensejaram a manutenção da r. sentença vergastada quanto à redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Em continuidade, o Embargante alega que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, não fixou os critérios de atualização.

Quanto ao ponto, assiste razão ao Embargante.

Versando a demanda sobre crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, revela-se aplicável a legislação específica do ente federado respectivo.

No caso vertente, a Lei Municipal nº 5.248/2000, bem como a Lei Municipal nº 4.452/1997, versam, respectivamente, sobre os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos créditos tributários da Fazenda Pública Municipal, nos seguintes termos:

“Art. 2º - Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior'

“Art. 4º - Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Assim, tem-se que a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação do v. acórdão que reduziu o valor da multa, porquanto a partir deste momento fora liquidado o débito em valor atual.

De outro lado, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que o Embargado restou constituído em mora, ou seja, no termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para sanar o vício apontado para (1) determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação da sentença, e acrescido de juros de mora no percentual de 1%
(
um por cento) ao mês

a partir da data em que o Embargado foi constituído em mora.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-62.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.

Reduzida
a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal
, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora,
nos termos da legislação municipal,
a contar da data em que houve a constituição em mora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargado ITAÚ UNIBANCO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.